Tribunal: STF
Processo: ARE 1363744
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. AUXILIAR E, POSTERIORMENTE, ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ADMISSÃO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E ANTERIOR A ENTRADA EM VIGOR DA LEI FEDERAL Nº 8.935/1994 (LEI DOS CARTÓRIOS). REGIME ESPECIAL OU HÍBRIDO. NÃO OPTANTE PELO REGIME CELETISTA.



    Pleito de pagamento de quinquênio e sexta-parte, com os reflexos devidos, bem como indenização por dano moral.



    R. sentença que condenou a Ré ao pagamento do quinquênio e sexta-parte, respeitada a prescrição quinquenal contada do ajuizamento da ação.



    Apelo da Ré. Alegação de incompetência da Justiça Estadual para análise e julgamento da demanda, inconstitucionalidade do Provimento nº 14/1991 da Corregedoria Geral da Justiça, ilegitimidade passiva, reconhecimento da prescrição trienal e impossibilidade de pagamento de quinquênio e sexta-parte ao autor.



    PRELIMINARES. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E INCONSTITUCIONALIDADE DO PROVIMENTO Nº 14/1991 DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. AFASTAMENTO.



    Regime jurídico especial ou híbrido. Aplicação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Competência desta Justiça Estadual para análise e julgamento da ação. Precedente do E. STJ e desta C. Corte. Possibilidade, no caso, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo de regulamentar as verbas devidas aos servidores extrajudiciais sob o regime especial ou híbrido, não havendo que se falar em inconstitucionalidade do Provimento nº 14/1991. Inteligência do art. 39 da CF/88 e do art. 48, §2º da Lei Federal nº 8.935/1994.



    ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESACOLHIMENTO. Legitimidade passiva do titular atual da delegação (pessoa física), pois esta assume o ativo e passivo da delegação anterior. Precedentes desta C. Corte.



    MÉRITO. ALEGADA PRESCRIÇÃO TRIENAL. Afastamento. Aplicação, no caso, da Súmula nº 85 do E. STJ (prescrição quinquenal) 



    QUINQUÊNIO. Devido o pagamento de quinquênio, nos termos dos Provimentos nº 18/1984 e 14/1991 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo vigentes à época da admissão do autor. Autor que não optou pelo regime celetista, nos termos do art. 48, §2º, da Lei Federal nº 8.935/1994, devendo a ele serem aplicadas as normas de pessoal previstas nos Provimentos da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Precedente.



    SEXTA-PARTE. Reforma da r. sentença, neste tocante. Verba que não foi prevista nos Provimentos nº 18/1984 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, como devida aos servidores extrajudiciais em regime especial ou híbrido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II; 22, I; 41; 93, IX; 114, I e IX; e 236, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente